Tribunal: TJDFT
Processo: 0001759-65.2016.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas aos crimes de lesão corporal e ameaça, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima devem ter especial relevância se em consonância com todo o conjunto probatório, sendo suficiente para sustentar a condenação do réu, o que é o caso dos autos.
3. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal (artigo 129 do CP) e de ameaça (artigo 147 do CP), pois não são da mesma espécie.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula n. 588, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
5. Recurso conhecido desprovido.